Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724779-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MOACIR BARROS AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Moacir Barros contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0717663-09.2024.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a ré, ora agravada, se abstenha de efetuar a cobrança ou negativação do nome do autor, ora agravante, em decorrência do contrato de adesão a consórcio n. 0001102338, Cota n. 254, do Grupo 005026. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte requerente, em suma, que celebrou contrato para participação em Consórcio administrado pela parte requerida, no valor de R$ 105.962,23 (cento e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos). Aduz que ofertou lance no valor de R$ 18.675,84 (dezoito mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem assim, diante da contemplação, promoveu aquisição de bem avaliado em R$ 82 mil (oitenta e dois mil reais). Defende que o valor de diferença deveria ser deduzido das parcelas finais. Entende que, somados o valor devido da carta de crédito o (R$ 82 mil) aos encargos contratuais (R$ 14.350,00), o valor devido pela carta seria de R$ 96.350,00. Aponta que até já teria realizado o pagamento de R$ 115.759,51, pelo que seria credor da quantia de R$ 19.409,51. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “Em face de todo os exposto requer, em sede liminar, que seja deferido pedido de antecipação de tutela para determinar que a Bancorbrás Administradora de Consórcios S.A. se abstenha de efetuar a execução judicial do contrato bem como qualquer cobrança de débitos ou parcelas referentes ao contrato de adesão no 0001102338, Cota no 254, do Grupo 005026, celebrado entre ela e o autor da presente, bem como de adotar quaisquer medidas que tenham por fito a negativação do nome do consorciado perante as instituições creditícias do país, vez que o contrato já se encontra totalmente adimplido” (ID 198302214). É o breve relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 198302214. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Pretende a parte provimento jurisdicional que determine à parte requerida que se abstenha de efetuar a cobrança ou negativação do nome do autor em decorrência do contrato de adesão no 0001102338, Cota no 254, do Grupo 005026. Para tanto, assinala que celebrou contrato para participação em Consórcio administrado pela parte requerida, no valor de R$ 105.962,23 (cento e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos). Aduz que ofertou lance no valor de R$ 18.675,84 (dezoito mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem assim, diante da contemplação, promoveu aquisição de bem avaliado em R$ 82 mil (oitenta e dois mil reais). Defende que o valor de diferença deveria ser deduzido das parcelas finais. Entende que, somados o valor devido da carta de crédito o (R$ 82 mil) aos encargos contratuais (R$ 14.350,00), o valor devido pela carta seria de R$ 96.350,00. Aponta que até já teria realizado o pagamento de R$ 115.759,51, pelo que seria credor da quantia de R$ 19.409,51. Inobstante, contudo, nesse cenário de “summaria cognitio”, apesar dos cálculos aritméticos apresentados na exordial, considerando que o contrato apresenta diversos encargos, como taxa de administração, fundo de reserva – além de encargos moratórios, considerando que o extrato de ID 195781630 aponta inadimplemento –, não se mostra possível aferir, de plano, a alegada quitação. Nesse cenário, tenho que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual apenas após a submissão das teses e fatos aviados pela parte autora ao contraditório e à ampla defesa conformar-se-á um panorama jurídico mais claro sobre a alegada quitação do contrato. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Neste passo, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “considerando-se que o consorciado, ora Agravante, não mais se encontra obrigado contratualmente a pagar nenhuma parcela do referido consórcio, tendo vista já haver pago mais que o devido, tornando-se inclusive credor da Agravada, não parece ser razoável exigir-lhe o adimplemento de obrigação extra contrato, de forma a tornar o contrato mais oneroso ainda para o consorciado”; (b) “constam dos autos documentos informando os valores que já foram efetivamente pagos pelo Agravante, o que demonstra a viabilidade do seu direito subjacente a não mais contribuir para a consecução dos objetivos comuns do grupo de consórcio, portanto, tornando-se notória a probabilidade do bom direito (o fumus boni iuris), em face do que efetivamente já foi por ele pago”; (c) “o valor total do crédito utilizado pelo consorciado foi de apenas de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), tendo em vista a desnecessidade de utilização da totalidade da carta de crédito, sendo certo que a diferença deveria ser deduzida das parcelas finais ou, proporcionalmente, percentualmente, das parcelas restantes. No entanto, a Bancorbras não adotou qualquer providência nesse sentido, pelo contrário, a Administradora continuou a cobrar o valor cheio da prestação e do contrato como se o valor total da Carta de Crédito tivesse sido utilizado pelo ora recorrente, o que não é uma realidade fática”; (d) “o valor da parcela atualmente cobrado do consorciado, mensalmente, é de R$ 3.339,99 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), o que não parece ser razoável, com vencimento para o próximo dia 10 do mês de julho do ano em curso, vez que o contrato já se encontra adimplido e que legal e contratualmente o autor não está mais obrigado a continuar a contribuir para o grupo de consórcio até sua efetiva conclusão em face da excepcionalidade de seu caso”; (e) “qualquer cobrança por parte da Administradora do Consórcio evidencia-se como ilegal, ilegítima, indevida e sem qualquer base jurídica ou contratual, além de ser atentatória e contrária às relações de consumo. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para: “determinar que a Bancorbrás Administradora de Consórcios S.A. se abstenha de efetuar a execução do contrato bem como qualquer cobrança de débitos ou parcelas referentes ao contrato de adesão no 0001102338, Cota no 254, do Grupo 005026, celebrado entre ela e o ora Agravante, bem como de adotar quaisquer medidas que tenham por fito a busca e apreensão do veículo adquirido com a Carta de Crédito contratual, e ainda, a negativação do nome do consorciado perante as instituições creditícias do país, vez que o contrato já se encontra adimplido, conforme se pode defluir da documentação presente nos autos expedida pela referida Empresa”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual quitação do consórcio adquirido pelo autor e, por consequência, abusividade da parte ré em relação às cobranças atinentes às “parcelas finais”. O consórcio, por definição legal, é a “reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento” (Lei 11.795/2008, artigo 2o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) as partes celebraram contrato de adesão a consórcio n. 0001102338, cujo objeto seria a cota n. 0254, do “Grupo 005026”, com crédito de R$ 105.962,23 (id 195781629); (b) o autor assevera que teria realizado a quitação do consórcio após a contemplação (id 195781628); (c) o extrato do consorciado aponta a existência de valores que aparentemente estariam pendentes de pagamento (ids 195781630 e 196712525). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança das “parcelas finais” deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente em relação à questão da quitação, abatimento do preço ou redução das parcelas após a contemplação da cota adquirida. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ANULAÇÃO. ERRO. DEVOLUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1689985, 07432682820228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT. 3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito. 4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. 5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior. 6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual - negativa do pagamento das cartas de crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438399, 07118801020228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator